Tribunal: STF
Processo: ARE 1290901
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 11):



    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E LEGALIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. . - 1. Apesar de a Lei n° 7.347/85 não ter previsão expressa acerca da remessa oficial, aplica-se nos casos de improcedência ou parcial procedência da ação, por analogia, o artigo 19, da Lei n°4.717/65 (Lei da Ação Popular), uma vez que referida norma deve ser aplicada em Iodo o microssistema naquilo que for útil aos interesses da sociedade. 2. Trata-se de remessa oficial e de recurso de apelação interposto pela União Federal em face de sentença proferida pelo r. Juízo Federal de Franca/SP, o qual julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e determinou que a União Federal providencie a implementação de todas as medidas necessárias à instalação e à manutenção de uma sede da Delegacia da Polícia Federal na cidade de Franca -SP, no prazo de 01 (um) ano. 3. Conforme consta nos autos, a inexistência de urna unidade da polícia federal em Franca inviabilizou o direito à segurança, posto que a atuação policial nos casos atribuídos à Polícia Federal tem sido praticamente ausente, prejudicando a comunidade local, resultando em impunidade, descrédito das instituições democráticas, e insegurança na região. 4. Diante da omissão estatal em relação à instalação de uma sede da Delegacia da Polícia Federal em Franca/SP, resta evidente a necessidade de unta atuação positiva do Poder Judiciário visando garantir e tornar efetivo o direito fundamental à segurança, conforme previsto na Constituição Federal. 5. Inexistência de violação ao princípio da separação de poderes. A concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão "incentivador da atividade administrativa. 6. Não é possível acolher a tese de desrespeito ao princípio da reserva do possível e da legalidade. Não se pode admitir a invocação da teoria da reserva do possível, como escudo para o Estado se escusar do cumprimento de suas obrigações prioritárias, impondo barreiras a concretização de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Saliente-se, ainda, que sujeitar um direito social à previsão do gasto no orçamento, seria o mesmo que subordinar referido direito, que é contramajoritário, à decisão da maioria política no parlamento. Vale dizer, seria incompatível com a própria lógica da supremacia da Constituição e da fortificação dos Direitos Fundamentais. 7. Sentença mantida. Remessa oficial e recurso de apelação não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37; 48, X e XI; 61, § 1º, II, a; 84; 144, § 1º; 165; 167; e 169, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “Em que pese o falo de a ação civil pública ser prevista para defesa de interesses difusos e coletivos, não é cabível, in casu, por ser a natureza da pretensão deduzida de atos de gestão, de competência exclusivamente administrativa. Sua função, nos termos da Lei nº 7.347/85 (e suas posteriores alterações, é de responsabilizar os agentes causadores de danos morais e patrimoniais ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valores artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, etc.” (eDOC 12, p. 7).



    Sustenta-se, que:



    “Conquanto sejam inequívocos os benefícios que a instalação de delegacias de policia federal traria aos cidadãos, não apenas aos de Franca, o planejamento e a estratégia a serem adotados, visando à efetividade dessa instalação, são funções exclusivas da Administração Pública.” (eDOC 12, p. 7)



    Assevera-se, também, que:



    “tal questão se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal questão, sob pena de afronta ao principio da separação dos poderes, consagrado no Constituição Federal. Além disso, data venia, não é função do Poder Judiciário interferir em atribuição privativamente administrativa, em se tratando de uma decisão baseada na oportunidade e conveniência, nem em competência legislativa, em matéria de norma necessária à criação de cargos e funções gratificadas.” (eDOC 12, p 8)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por entender que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 15)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 31, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FRANCAJSP. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E LEGALIDADE.VEDADO O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/ STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 1-6)



    “De início, impende frisar que a Lei da Ação Civil Pública e a Lei da Ação Popular integram o microssistema processual coletivo. Portanto, apesar de a Lei o° 7.347/85 não ter previsão expressa acerca da remessa oficial, aplica-se nos casos de improcedência ou parcial procedência da ação, por analogia, o artigo 19, da Lei n° 4.717/65 (Lei da Ação Popular), uma vez que referida norma deve ser aplicada em todo o microssistema naquilo que for útil aos interesses da sociedade. Nesse sentido é o entendimento sedimentado do E. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, passa-se ao exame do recurso de apelação e da remessa necessária. Analisando os autos, percebe-se que o recurso não merece provimento. A apelante aduz que não é função do Poder Judiciário interferir em atribuição privativamente administrativa. Salienta que a condenação viola o principio da separação dos poderes ao obrigar a instalação de uma Delegacia da Polícia Federal em Franca, havendo uma interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Poder Executivo. Porém, esse argumento não se sustenta na medida em que a r. O sentença combatida não afronta o principio da separação dos poderes. isso porque a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada á boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão 'incentivador da atividade administrativa. E certo que a decisão política caberá sempre ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Contudo, quando os direitos fundamentais não estiverem sendo tutelados da forma devida, não se pode permitir que a efetivação destes direitos fiquem submetidos á mera discricionariedade do administrador público, cabendo assim a intervenção do Poder Judiciário determinando a implementação de políticas públicas. Deve-se esclarecer que nenhum poder é ilimitado, e todos devem ser suscetíveis de controle, não se podendo olvidar, bem assim, que a discricionariedade inerente à atividade administrativa não pode importar na violação dos deveres estabelecidos constitucionalmente. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, O originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como obstáculo à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. Impende ressaltar que o C. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça reconhecem que, em casos excepcionais, é possível o controle judicial de políticas públicas, não configurando isso violação a separação de poderes, sendo, pelo contrário, essencial ao controle judicial das escolhas dos administradores, até mesmo para ser determinada a implementação de políticas públicas já resguardadas na Constituição.



    (...)



    Diante do exposto, fica evidente que o Poder Judiciário não pode definir políticas públicas, mas pode determinar a implementação de políticas públicas já fundamentadas na Constituição Federal para resguardar direitos fundamentais essenciais diante da omissão do poder legislativo ou do executivo. No caso em exame, a omissão estatal em relação à instalação de uma sede da Delegacia da Polícia Federal em Franca/SP requer uma atuação positiva do Poder Judiciário visando garantir e tomar efetivo o direito fundamental à segurança, conforme previsto na Constituição Federal. Destaque-se que a separação dos Poderes, também se afirma para garantir um equilíbrio entre os poderes, a par de existir uma fiscalização entre eles, por isso a teoria de freios e contrapesos, onde nenhum Poder pode ser exercido sem controle, como garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito. Logo, diante da ausência de ação da Administração Pública para estabelecer uma sede policial em Franca, afetando o direito fundamental à segurança, cabe ao Poder Judiciário tomar efetivo esse direito, determinando a implementação das medidas necessárias para a instalação da sede policial. Também não é possível acolher a tese de desrespeito ao princípio da reserva do possível e da legalidade. Cumpre esclarecer, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, que é perfeitamente possível que a apelante cumpra a ordem judicial fixada na sentença e obedeça aos parâmetros impostos ao controle dos gastos públicos; destaque-se, por oportuno, que a sentença estabeleceu prazo razoável para a implementação. Ao analisar a demanda, fica claro que não é possível aplicar indiscriminadamente a teoria da reserva do possível à execução de políticas públicas referentes ao direito social à segurança, este como desdobramento do mais fundamental dos direitos disponibilizado pela Magna Carta a toda pessoa, qual seja, aquele concernente à inviolabilidade da vida. Ao utilizar o argumento da falta de condições orçamentárias como obstáculo para efetivação de direitos, principalmente sociais, sustentando que caso fosse priorizado determinado direito social seria retirado dinheiro de outras áreas prioritárias, o Estado Brasileiro atua em detrimento de toda a coletividade. Insta frisar que não se pode importar preceitos do direito comparado, no caso uma teoria de origem alemã, sem atentar para o bem estar social que o Estado brasileiro deve assegurar. E certo que o cidadão não pode exigir do Estado prestações supérfluas, já que isso escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus. Todavia, o direito a segurança configura um direito fundamental, portanto essencial sua garantia.



    (...).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 31, pp. 4-6)



    “(...)



    10. A controvérsia apresentada está efetivamente obstada pela súmula 279 do STF, porque a real intenção do ente federativo recorrente é reabrir a discussão e o reexame de circunstâncias fáticas da demanda; ademais, o decisum atacado no recurso extraordinário guarda sintonia com o entendimento da Suprema Corte, sobre o tema da obrigação do Estado quanto à segurança pública. 11. Assim, argumentos que envolvem a teoria da reserva do possível, suscitam o vedado reexame de todo o contexto fático-probatório, já discutido soberanamente nas instâncias originárias, pretensão inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 12. Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à correta interpretação do princípio constitucional da separação de poderes e os limites da atuação do Poder Judiciário, para concluir que, havendo omissão do Estado, representada pela inércia do Poder Executivo, em detrimento do interesse público, admissível a intervenção judicial para determinar o cumprimento de ditames constitucionais, eventualmente negligenciados. 13. O descumprimento aos preceitos legais autoriza a interferência do Poder Judiciário, e não traduz sobreposição, ou ingerência, na esfera reservada à discricionariedade da Administração Pública, porque, pela sua relevância, os direitos à vida, à segurança e à integridade dos cidadãos, possuem alta proteção constitucional. 14. Esta interpretação emana de inúmeros julgamentos proferidos pelas Cortes Superiores, admitindo a intervenção do Poder Judiciário na implantação de políticas públicas, ou mesmo na determinação para realização de obras e serviços diante da inércia do Poder Executivo que, em última análise, compromete a efetivação dos direitos individuais ou coletivos. Nesse sentido: 



    (...)



    16. Por conseguinte, o acórdão recorrido realiza adequada subsunção dos fatos com a legislação em vigor, em especial dos princípios constitucionais, ao respaldar o deferimento da pretensão, apontando claramente os contornos fáticos da necessidade de determinar ao ente estatal prática garantidora da concretização do direito constitucional à segurança pública. 17. Assim, não merece reparos a r. decisão agravada. 18. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo e não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que compete ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos tidos por ilegais ou amparados em abusividade, de modo que o controle jurisdicional destes atos não configura burla ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1147739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    Ademais, como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1035328 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente